Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO TEMA 1.137/STJ. INVIABILIDADE. INCLUSÃO NOME DOS DEVEDORES SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão determinada pelo tem 1.137 (Resp no 1955539/SP e no 1955574/SP) não tem o condão de impedir o prosseguimento da execução de título na qual a matéria, consistente em "definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos", aparece de forma apenas incidental.
2. Compete ao credor a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplente. No caso, não consta comprovação de eventual impossibilidade de o credor de realizar a inscrição. 2.1. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes.
3. A Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criado pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, visa a dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos e não a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores.
4. Recurso conhecido e improvido.